Tribunal: CARF
Processo: 10380.905853/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.905853/2012-16
ACÓRDÃO
1004-000.322 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA. PRAZO DE HOMOLOGAÇÃO.
O prazo de cinco anos previsto no § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 para
homologação da compensação declarada pela autoridade fazendária não
se confunde com o prazo decadencial do artigo 150, § 4o do CTN. Enquanto
não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de
Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de
dedução de retenções na fonte na apuração de saldo negativo de IRPJ.
Inteligência da Súmula CARF no 204.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. RETENÇÕES NA
FONTE DE PERÍODOS ANTERIORES.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas
computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de
apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência.
Ainda que a retenção do imposto na fonte tenha ocorrido no mesmo
período de apuração em que auferida a receita, a intepretação da
legislação tributária somente evidencia vedação à dedução desta retenção
antes do oferecimento à tributação da correspondente receita, ou se já
prescrito o direito ao indébito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de decadência; e (ii) no mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para superar a premissa da impossibilidade de dedução do imposto de renda
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.322 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905853/2012-16
2
retido na fonte em período posterior ao reconhecimento das respectivas receitas financeiras, e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para continuidade do exame do direito
creditório, se for o caso, com despacho decisório complementar, reiniciando-se o rito processual
caso subsista compensação não homologada, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca
(relator) que votou por negar provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 44/50,
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
para reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 2.133,72, além do já admitido no
despacho decisório, e homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
2.O Despacho Decisório, com os valores e razões de decidir, está abaixo
reproduzido:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.322 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905853/2012-16
3

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 031003355, emitido eletronicamente em 04/09/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 32905.68398.310108.1.3.02-9646.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do 2o trim./2006. Conforme DIPJ e
PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 85.917,12. No despacho, foi
reconhecido R$ 9.086,66.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74 da
Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de
2008.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, com suas razões de
discordância.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.322 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905853/2012-16
4
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO

O saldo negativo apurado no 2o Trimestre de 2006 e as informações do IRRF tornaram-
se definitivos com a homologação tácita do lançamento, prevista no § 4o do art. 150
do CTN, ocorrida por decurso do prazo decadencial de cinco anos contados do fato
gerador.

A fiscalização somente poderá questionar os resultados apresentados nas declarações
do contribuinte dentro do prazo de constituição do crédito tributário.

Se o fisco se manteve silente durante o prazo no qual poderia refazer a apuração do
resultado de um determinado período, não poderá, sob a justificativa da análise da
existência de crédito compensável, recompor a base de cálculo do período decaído.

A DRF não pode deixar de reconhecer direito creditório declarado em DIPJ.

Não tendo sido efetuado o competente lançamento de ofício, para alterar a apuração
do saldo negativo, não há motivação para o indeferimento do direito creditório.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE E COMPROVANTES DE RETENÇÃO

No 1o Trim./2006, houve resgate de aplicações financeiras e a requerente contabilizou,
como faz prova as cópias do razão em anexo, os resgates e IRRF assim discriminados
na Manifestação de Inconformidade.


O IRRF no 1o Trim./2006, embora contabilizado, não foi deduzido do IRPJ devido no 1o
Trim./2006 na ficha 12 A da DIPJ.

• As retenções do 1o Trim./2006 foram utilizadas na apuração do saldo negativo do 2o
Trim./2006, juntamente com as ocorridas no 2o Trim./2006, no valor de R$ 9.086,66,
perfazendo o total de R$ 85.917,12.

• As retenções invocadas podem ser confirmadas nos Informes de Rendimentos
fornecidos pelas fontes pagadoras.
4.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) rejeitou a alegação de decadência e entendeu que, por força do princípio da
competência, as retenções do primeiro trimestre de 2006 não podem ser deduzidas do imposto
devido no segundo trimestre. Entretanto, procedeu à análise das Declarações de Informações
sobre Retenções na Fonte (DIRF), confirmando retenções no valor de R$ 11.220,38 contra IRPJ
zerado (R$ 0,00). Considerando o saldo negativo admitido pelo DD. de R$ 9.086,66, reconheceu o
crédito adicional de R$ 2.133,72, homologando as compensações até aquele limite.
5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 60/66, com
base nos argumentos assim resumidos:
 Aplicação do artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional: Aduz que o
saldo negativo de 2006 tornou-se definitivo pela homologação tácita. Alega
que a fiscalização perdeu o direito de questionar os valores declarados após
cinco anos do fato gerador, incluindo qualquer alteração na escrituração
fiscal que gere efeitos em períodos posteriores.
 Retenções do primeiro trimestre de 2006: Efetuou resgate de várias
aplicações financeiras em diversas instituições financeiras e contabilizou
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.322 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905853/2012-16
5
normalmente os resgates e o IR Fonte retido, no valor de R$ 76.833,52,
conforme informes de rendimentos e registros contábeis. Reconhece que
não deduziu essas retenções no período correto, mas argumenta que as
utilizou legitimamente na apuração do segundo trimestre, totalizando R$
85.917,12 em retenções compensáveis.
 Princípios da verdade material e do formalismo moderado: Sustenta que o
erro procedimental não causou prejuízo ao erário. Argumenta que o crédito
efetivamente existe e que, mesmo com o procedimento correto, o resultado
seria equivalente ou superior em termos de atualização monetária.
6.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Trata-se de PER/DCOMP parcialmente homologado, tendo em vista que o direito
creditório reconhecido, relativo ao saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2006, foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
9.Os valores originalmente glosados pelo Despacho Decisório compreenderam
retenções na fonte, a saber:

10.A DRJ procedeu à análise detalhada das retenções informadas em DIRF para o 2o
trimestre de 2006, elevando o total de retenções aceitas de R$ 9.086,66 para R$ 11.220,38.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.322 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905853/2012-16
6
11.No mais, a decisão recorrida rejeitou a alegação de decadência, esclarecendo
que o artigo 150, § 4o do CTN refere-se exclusivamente ao direito de constituir crédito tributário
mediante lançamento de ofício. No caso em análise, não houve constituição de crédito tributário,
mas sim verificação de compensação declarada, aplicando-se o prazo do artigo 74, § 5o da Lei
9.430, de 1996, que estabelece cinco anos da transmissão da declaração de compensação para
homologação. Quanto às demais retenções, valeu-se do princípio da competência, determinando
que retenções ocorridas no 3o trimestre não podem ser deduzidas do IRPJ devido no 4o trimestre,
pois “o valor retido é considerado antecipação do que for devido no final do período de apuração
em que ocorrer a retenção”.
DA DECADÊNCIA
12.Importa inicialmente ressaltar que o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é
categórico ao dispor a respeito do prazo de cinco anos de que dispõe a autoridade fazendária para
homologar a compensação declarada. Confira-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(...)
13.Dentro do prazo de homologação, a fiscalização pode, entre outros aspectos,
examinar os requisitos legais de dedução de retenções, conforme pacificado pela Súmula CARF no
204, assim enunciada:
Súmula CARF no 204
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de Compensação
(DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução de retenções na fonte e
estimativas mensais na apuração de saldo negativo de IRPJ e CSLL.
14.Por via de consequência, rejeita-se a alegação de decadência deduzida pela
Recorrente.
DO MÉRITO
15.A questão relativa à impossibilidade de aproveitamento de retenções na fonte
efetuadas em períodos anteriores para composição de saldos negativos de IRPJ ou CSLL em
períodos subsequentes deve ser examinada à luz do sistema de apuração baseado no regime de
competência e nos princípios que regem a tributação pelo lucro real.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.322 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905853/2012-16
7
16.O regime de competência constitui princípio fundamental na apuração do lucro
real, conforme estabelecido no caput do artigo 177 da Lei no 6.404, de 1976, e no artigo 25 da Lei
no 8.981, de 1995, in verbis:
L. 6.404/1976:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
L. 8.981/1995:
Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas jurídicas,
inclusive das equiparadas, será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros
forem sendo auferidos.
17.O regime de competência visa assegurar a adequada correspondência entre
receitas e despesas no período em que efetivamente ocorrem os respectivos fatos econômicos.
Esta sistematização temporal é essencial para a correta apuração da base tributável e para a
manutenção da equidade fiscal.
18.As retenções na fonte possuem natureza jurídica específica de antecipação
tributária, conforme consagrado pela doutrina e jurisprudência administrativas. Não constituem
tributo autônomo, mas representam adiantamento do tributo devido sobre o resultado final do
período de apuração, funcionando como mecanismo de arrecadação antecipada que visa facilitar
a cobrança e reduzir a evasão fiscal.
19.Esta característica de antecipação implica necessariamente na correlação
temporal entre a retenção efetuada e o período de apuração em que os rendimentos
correspondentes são oferecidos à tributação. Tal correlação não é meramente formal, mas
decorre da própria essência do instituto, que pressupõe a existência de receita tributável no
mesmo período para justificar o aproveitamento da antecipação.
20.No regime de apuração trimestral do lucro real, o tributo (IRPJ ou CSLL) é
determinado de forma definitiva ao final de cada trimestre, não constituindo mera estimativa
sujeita a ajuste posterior. Esta característica fundamental diferencia substancialmente a apuração
trimestral da apuração anual, criando períodos autônomos e independentes para efeitos de
determinação da obrigação tributária.
21.A autonomia dos períodos trimestrais impede que elementos de um trimestre
sejam automaticamente transferidos para outro, salvo nas hipóteses expressamente previstas em
lei. As retenções na fonte, por sua natureza de antecipação, devem necessariamente guardar
relação com as receitas do mesmo período, sob pena de descaracterização de sua função
precípua.
22.O artigo 2o, § 4o, inciso III da Lei 9.430, de 1996, estabelece que, para
determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir
"do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.322 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905853/2012-16
8
determinação do lucro real". A expressão "receitas computadas na determinação do lucro real"
evidencia a necessidade de correspondência temporal entre a retenção e a receita que lhe deu
origem.
23.Esta correspondência temporal não é meramente acidental, mas representa
exigência lógica do sistema de tributação, que visa impedir distorções na apuração do resultado
tributável e assegurar que as antecipações guardem relação direta com a capacidade contributiva
demonstrada no período.
24.Embora não exista vedação expressa na legislação quanto ao aproveitamento de
retenções de períodos anteriores, tal impossibilidade decorre logicamente dos princípios
estruturais do sistema tributário. A vedação implícita emerge da própria sistemática de apuração
definida pela legislação, que exige correspondência entre antecipações e receitas no mesmo
período.
25.A ausência de autorização legal expressa para o aproveitamento de retenções de
períodos anteriores, combinada com o regime de competência obrigatório, cria impedimento
matricial a tal prática. No direito tributário, onde vigora o princípio da legalidade estrita, a
ausência de previsão legal específica equivale à vedação.
26.É fundamental esclarecer que a vedação ao aproveitamento direto de retenções
na fonte de períodos anteriores não impede a utilização desses valores em períodos
subsequentes, desde que observada a sistemática legal apropriada. As retenções na fonte devem
necessariamente compor o saldo negativo do próprio período em que foram efetuadas, sendo
este saldo negativo, uma vez constituído, passível de compensação em períodos seguintes.
27.A distinção conceitual entre aproveitamento direto de retenções e compensação
de saldos negativos é crucial para a correta aplicação da legislação tributária. Enquanto as
retenções na fonte constituem antecipações que devem guardar correspondência temporal com
as receitas do mesmo período, os saldos negativos representam créditos tributários consolidados
que podem ser transferidos entre períodos, observadas as regras específicas de compensação.
28.O saldo negativo de IRPJ ou CSLL forma-se quando o total das antecipações
pagas no período, incluindo as retenções na fonte, supera o imposto efetivamente devido sobre o
lucro real apurado. Para que essa formação seja regular, é indispensável que todas as
antecipações consideradas tenham correspondência com receitas oferecidas à tributação no
mesmo período de apuração. Somente quando as retenções na fonte integram adequadamente a
apuração do período correspondente, contribuindo para a formação de saldo negativo nesse
período específico, é que tal saldo pode ser objeto de compensação futura. Esta sistemática
preserva a correlação temporal exigida pela legislação e mantém a coerência metodológica da
apuração.
29.Uma vez constituído regularmente o saldo negativo em determinado período,
este pode ser utilizado para compensação de débitos tributários em períodos seguintes, conforme
as regras gerais de compensação estabelecidas na Lei no 9.430, de 1996. A compensação de saldos
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.322 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905853/2012-16
9
negativos entre períodos diferentes constitui instituto jurídico distinto do aproveitamento direto
de retenções, possuindo fundamentos e requisitos próprios. O artigo 6o, § 1o, inciso II da Lei 9.430,
de 1996, autoriza expressamente que os saldos negativos apurados possam ser compensados com
débitos dos mesmos ou de outros tributos, segundo as regras gerais de compensação. Esta
autorização legal específica para transferência de saldos negativos entre períodos contrasta com a
ausência de previsão similar para aproveitamento direto de retenções desconectadas
temporalmente das receitas correspondentes.
30.A sistemática descrita preserva a lógica fundamental do regime de competência,
mantendo a correlação entre retenções e receitas dentro de cada período, ao mesmo tempo em
que permite a utilização efetiva dos valores retidos através da compensação de saldos negativos.
Esta solução harmoniza os diferentes institutos tributários envolvidos, evitando contradições e
mantendo a coerência do sistema.
31.Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRRF DE PERÍODOS
ANTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real. Os resultados auferidos e que deram origem às
retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente, integrar o resultado tributável
da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no Lucro Real, em obediência ao regime de
competência.
No Lucro Real trimestral, o imposto é apurado de forma definitiva, não sendo possível,
portanto, para fins de apuração de saldo negativo ou de imposto a pagar, a compensação
do IRRF, relativo a receitas auferidas em trimestres anteriores, com o imposto devido no
trimestre em curso.
(...)
(Acórdão no 1003-003.757)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
(...)
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRRF DE PERÍODOS
ANTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real. Os resultados auferidos e que deram origem às
retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente, integrar o resultado tributável
da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no Lucro Real, em obediência ao regime de
competência. No Lucro Real trimestral, o imposto é apurado de forma definitiva, não
sendo possível, portanto, para fins de apuração de saldo negativo ou de imposto a pagar,
a compensação do IRRF, relativo a receitas auferidas em trimestres anteriores, com o
imposto devido no trimestre em curso.
(...)
(Acórdão no 1001-003.160)
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.322 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905853/2012-16
10
32.Nos termos do artigo 76, inciso I e § 2o da Lei no 8.981, de 1995, o IRRF sobre
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos
líquidos mensais, poderá ser deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real,
devendo os respectivos rendimentos integrarem-no, litteris:
Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais,
será: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso de
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real;
(...)
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os
ganhos líquidos produzidos a partir de 1o de janeiro de 1995 integrarão o lucro real.
(...)
33.No caso dos autos, como a própria Recorrente reconhece, as retenções e as
receitas das quais estas decorreram foram reconhecidas no terceiro trimestre de 2006:

34.Dessarte, não se trata de eventual descompasso entre a contabilização da
receita financeira pelo regime de competência em relação ao momento em que ocorreu a
retenção pelo regime de caixa, isso porque os valores dos rendimentos foram contabilizados no
mesmo período em que ocorreram os resgates e as respectivas retenções.
35.Portanto, deve ser prestigiada a decisão de piso quando consigna que “Não se
admite a dedução de retenção sofrida em período de apuração estranho à lide. O valor retido é
considerado antecipação do que for devido no final do período de apuração em que ocorrer a
retenção. Assim sendo, as retenções ocorridas no 3o Trim./2006 não são dedutíveis do IRPJ devido
no 4o Trim./2006”.
CONCLUSÃO
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.322 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905853/2012-16
11
36.Ante o exposto, rejeito a preliminar de decadência e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao provimento do
recurso voluntário. A maioria do Colegiado compreendeu que deveria ser dado provimento parcial
ao Recurso Voluntário para superar a premissa da impossibilidade de dedução do imposto de
renda retido na fonte em período posterior ao reconhecimento das respectivas receitas
financeiras.
Isto porque, no presente caso, o saldo negativo de IRPJ apurado no 2o
trimestre/2006 foi reconhecido parcialmente em razão de não ter sido confirmado imposto de
renda retido na fonte deduzido no montante total de R$ 85.917,12. Somente foram admitidas
retenções de R$ 9.086,66 mas, desde a manifestação de inconformidade, a Contribuinte
demonstrou que os valores deduzidos haviam sido retidos por ocasião do resgate de aplicações
financeiras no 1o trimestre/2006, período no qual teriam sido oferecidos à tributação os
correspondentes rendimentos.
A autoridade julgadora de 1a instância asseverou que os valores de imposto de
renda retido na fonte expressos nos comprovantes de rendimento trazidos pela contribuinte não
divergem das informações obtidas em consulta ora realizada nas DIRF, mas não poderiam ser
admitidos como dedução no 2o trimestre/2006 por corresponderem a antecipação do que devido
no 1o trimestre/2006. Por tal razão, admitiu-se apenas a parcela adicional de R$ 2.133,72,
confirmada para o 2o trimestre/2006.
Tal premissa, porém, deve ser reformada, considerando que a 1a Turma da CSRF
tem acompanhado, à unanimidade1, o entendimento assim manifestado por esta Conselheira no
voto condutor do Acórdão no 9101-006.680:
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo
autoriza a conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao
período no qual os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente em exercício), e votaram pelas conclusões os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luciano Bernart e Fernando Brasil de Oliveira Pinto, mas no ponto de mérito anterior ao tema
aqui tratado.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.322 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905853/2012-16
12
O Colegiado que proferiu o paradigma, como visto, admitiu a dedução das
retenções mediante comprovação do cômputo dos rendimentos no lucro
tributável de períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado
incontroverso nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre
determinados rendimentos de aplicações financeiras está prevista no momento
da liquidação da operação, ao passo que os rendimentos correspondentes devem
ser registrados segundo o regime de competência. Daí o alegado ”descasamento”
entre a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na
fonte, admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no
entender do Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no
período de apuração em que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à
tributação. Embora o acórdão recorrido não se estenda neste aspecto, infere-se
desta premissa que a retenção na fonte sofrida no futuro, em relação a
rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos pretéritos, deveria ser
aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para aumento do
saldo negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a
apuração tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no
9.430/96:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos
arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto
nas hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.322 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905853/2012-16
13
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve
ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a
dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a
pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado
o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre
a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode
ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não
faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito antes
do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a
cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele momento, anterior
ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96
que, ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na
prestação de serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das
contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for devido
pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições.
Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar diversos tributos, incidentes
sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência a mesmo imposto e
mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução da antecipação na
apuração do correspondente imposto ou contribuição, segundo a parcela que a lei
define como destinada a cada um deles. Não há, nestes termos, qualquer
restrição ao período de apuração no qual a receita de fornecimento de bens ou de
prestação de serviços foi oferecida à tributação. Ou seja, também nesta hipótese,
se a receita foi computada pelo regime de competência na base de cálculo dos
tributos incidentes sobre o faturamento e o lucro, e somente em momento futuro
ocorre seu pagamento pelo órgão público, com a correspondente retenção, o
sujeito passivo poderá distribuir a dedução desta retenção entre o mesmo
imposto e as mesmas contribuições no período de apuração em que sofrer a
retenção.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.322 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905853/2012-16
14
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever
da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções na
fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste Conselho
consolidou-se nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que
eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.
Assim, por todo o exposto, impõe-se reformar a premissa que, adotada pelo
Colegiado a quo, resultou na confirmação da decisão de 1a instância e na não
apreciação das provas apresentadas pela Contribuinte em recurso voluntário para
demonstrar que as receitas correspondentes às retenções deduzidas, e que
subsistiram glosadas, foram oferecidas à tributação.
Não merece acolhida integral, portanto, o pedido principal do recurso especial, no
sentido de reconhecimento integral do direito creditório, devendo ser atendido,
apenas, o pedido subsidiário de baixa dos autos à Turma Ordinária para novo
julgamento do Recurso Voluntário.
O presente voto, assim, é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte, reformando-se o acórdão recorrido, com RETORNO dos
autos ao Colegiado a quo para apreciação das demais alegações de defesa sob a
premissa de que é possível a dedução das retenções na fonte se as receitas
correspondentes foram computadas no lucro tributável em períodos passados.
(destaques do original)
É certo que o caso presente guarda a peculiaridade de as retenções terem sido
promovidas no mesmo período de apuração em que auferidos os rendimentos, e havia a
possibilidade fática e jurídica de as retenções terem sido escrituradas e deduzidas naquela
ocasião. Todavia, como expresso nos fundamentos do voto retro transcrito, somente se vislumbra
a vedação, na legislação, de dedução do imposto de renda retido na fonte antes do oferecimento
dos correspondentes rendimentos à tributação, vez que a dedução permitida se refere a imposto
de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real.
Ademais, a dedução posterior posterga a formação do indébito, em prejuízo aos
juros que incorreriam sobre o direito creditório se formado no período de apuração anterior.
Seria possível, também, afirmar a impossibilidade de tal dedução quando expirado
o prazo prescricional para aproveitamento do indébito, em construção interpretativa semelhante
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.322 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905853/2012-16
15
à firmada por esta Conselheira em relação à constituição de prejuízos fiscais, assim sintetizada na
ementa do Acórdão no 9101-004.553:
ACRÉSCIMO EM SALDO DE PREJUÍZO FISCAL CONTROLADO NA PARTE B DO LALUR.
RECONHECIMENTO TARDIO DO EFEITO DE EXCLUSÃO NÃO ESCRITURADA NO
PERÍODO EM QUE SE REPUTOU DEDUTÍVEL A DESPESA CONTABILIZADA A DÉBITO
DE
LUCROS
ACUMULADOS.
INOBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
PRESCRIÇÃO.
A exclusão do lucro líquido, em ano-calendário subsequente ao em que deveria
ter sido procedido o ajuste, não poderá produzir efeito diverso daquele que seria
obtido, se realizada na data prevista. Se o sujeito passivo constata não ter
promovido exclusão por ele considerada admissível em razão de despesa
contabilizada a débito de Lucros Acumulados, não lhe é permitido simplesmente
afirmar, a qualquer tempo, a existência de saldo de prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL em montante superior ao originalmente escriturado, sem antes
registrar a correspondente exclusão na determinação do lucro real. Além disso,
como prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL representam direito de crédito
em face da Fazenda Nacional, a sua existência deve ser afirmada pelo sujeito
passivo antes do decurso do prazo prescricional estipulado na legislação.
Desnecessário, porém, discorrer sobre tal aspecto, na medida em que a dedução do
imposto de renda retido na fonte se deu no período de apuração subsequente à retenção.
A dedução tardia do imposto de renda retido na fonte, portanto, não se presta, por
si só, a justificar sua glosa na formação do saldo negativo do período. De outro lado, não é possível
reconhecer, nesta instância de julgamento, a totalidade do direito creditório utilizado em
compensação, como pretende a Contribuinte, vez que a dedução permanece condicionada ao
oferecimento à tributação das receitas financeiras correspondentes.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para
superar a premissa da impossibilidade de dedução do imposto de renda retido na fonte em
período posterior ao reconhecimento das respectivas receitas financeiras, e determinar o retorno
dos autos à unidade de origem para continuidade do exame do direito creditório, se for o caso,
com despacho decisório complementar, reiniciando-se o rito processual caso subsista
compensação não homologada.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 83
DF CARF MF
Original